Tribunal: TJPA
Processo: 0821239-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821239-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELDES DE JESUS APOLINARIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta da conduta. Risco à integridade da vítima e testemunhas. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de W. D. J. A., preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sob alegação de ausência de requisitos contemporâneos e legais para a custódia. Sustenta o impetrante que o paciente possui primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, consistente na prática reiterada de atos sexuais com menor de 13 anos, mediante oferta de presentes e valores monetários.

4. O decreto prisional fundamentou a necessidade da segregação na periculosidade social do agente, na possibilidade de reiteração delitiva e no risco à integridade física e psicológica da vítima e testemunhas, que teriam sido ameaçadas e mudado de endereço por receio do paciente.

5. As medidas cautelares diversas da prisão foram expressamente analisadas e afastadas pelo juízo de origem, por serem insuficientes para garantir a instrução criminal e resguardar a ordem pública.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta da conduta e o risco à integridade da vítima e testemunhas justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de W. D. J. A., em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos nº 0803034-81.2024.8.14.0053.

Consta da impetração, em suma, que o paciente se encontra
preso desde o dia 01.11.2024
, em razão de
prisão temporária posteriormente convertida em custódia preventiva na data de 30.11.2024
, pela suposta prática do crime do
art. 217-A do CPB
.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, diante da
ausência de requisitos legais e contemporâneos da prisão preventiva
, eis que
não há elementos novos a demonstrar que a liberdade do paciente colocará em risco a integridade física da ofendida, tampouco causará embaraços às investigações ou ao andamento do processo
.

Aduz, assim, que
o magistrado deixou de fundamentar a não aplicação

das medidas cautelares diversas da prisão,
as quais são suficientes para resguardar o andamento da instrução criminal, até porque se trata de paciente primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa na cidade de Tucumã/PA.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do paciente.
Subsidiariamente
, sejam-lhes aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) A autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente nos autos de n. 0802798-32.2024.8.14.0053, uma vez que o cárcere seria imprescindível para que fosse concluída a apuração do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) do qual o acusado era investigado.

O pleito foi acolhido pelo Juízo e, no último dia de prisão, decretada a prisão preventiva do acusado. Registro que essa nova segregação foi proferida no processo de n. 0803034-81.2024.8.14.0053.

Em síntese, a decisão está baseada, além de indícios suficientes de autoria colhidos na escuta especializada, na gravidade em concreto da conduta e na periculosidade social do agente. (...)

Informo, por fim, que a denúncia foi ofertada e já recebida, aguardando-se a realização da citação e apresentação de resposta à acusação para a continuidade do feito. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

No decreto prisional preventivo, datado de 30.11.2024, a autoridade coatora assim se manifestou (ID nº 132728970):

“(...) Os indícios suficientes de autoria vêm consubstanciados no Boletim de ocorrência, prova oral colhida das testemunhas, e da vítima. (...)

Já a materialidade está consubstanciada no Exame Sexológico de Conjunção Carnal e de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal (id: 131683290 – páginas 12-13).

Ao crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do Código Penal), é prevista pena privativa de liberdade máxima superiores a quatro anos, preenchendo-se o requisito previsto no artigo 313, I, do CPP.

Analisando o feito, afigura-se relevante pontuar que o fumus comissi delicti está presente a partir da leitura dos depoimentos colhidos na fase investigatória. A escuta especializada empreendida com a vítima [130057692, pág. 23] é elemento que aponta pelo cometimento do delito.

Em suma, o periculum libertatis consiste na
existência nos autos de elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade dos delitos evidenciadas pelo seu modus operandi, em que se utilizaria de sua posição social e política para o cometimento do delito em si, bem como para dificultar a investigação, com supostas ameaças e constrangimentos em face da vítima e testemunhas.

Ademais,
a Autoridade policial que aponta que a vítima e testemunhas se sentem atemorizadas, mudando de endereços diversas vezes para dificultar serem encontradas pelo representado, uma vez que o investigado teria feito ameaças ostensivas, como mostrar uma arma de fogo na cintura e oferecer vantagem econômica, o que tem o condão de colocar em risco a eficácia da investigação criminal
.

No decorrer das investigações relacionados ao fato,
a Autoridade Policial verificou também que mais pessoas estariam em conluio com o representado
, inclusive realizando o indiciamento de JOSEANY BEZERRA DA SILVA, madrinha da vítima, que teria mentido em sede policial sobre a dinâmica dos fatos.

Verifica-se, portanto, evidente risco à instrução processual e aplicação da Lei Penal, ante aos inúmeros atos de suposta tentativa de ameaça, bem como suposta manipulação de testemunhas no curso do Inquérito Policial.

(...)

Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, o fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva, por si só, já revelam cenário que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Desta feita, imperativa é a conversão da prião temporária do Representado em Prisão Preventiva.

III – CONCLUSÃO:

Com tais considerações:

a) Converto a Prisão Temporária em Prisão Preventiva de W. D. J. A., com fulcro nos art. 311, 312, 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011; (...)”
grifos nossos

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente,
acusado de ter praticado atos sexuais com uma menor de 13 anos de idade, de forma reiterada e mediante troca de presentes e valores monetários.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do pedófilo para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo,
a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima
, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados à menor, bem como, para a
conveniência da instrução criminal, já que, de acordo com o decreto preventivo,
o réu teria se utilizado de sua posição social e política para o cometimento do delito e, posteriormente, para dificultar a investigação, com supostas ameaças e constrangimentos à vítima e às testemunhas, as quais, por se sentirem atemorizadas, mudaram de endereços diversas vezes, a fim de não serem encontradas por ele, o que afasta, de igual forma, o argumento relativo à falta de argumentos contemporâneos para manter o coacto preso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "A superveniência da sentença não impede a apreciação dos requisitos da segregação provisória, pois, para sua manutenção, o Juízo sentenciante não se valeu de fundamentos novos" (RHC n. 40.027/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 17/6/2014, grifei). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII - No que se refere, especificamente, à alegação acerca da alteração de contexto, porquanto alude que [...]A REALIDADE NÃO É MAIS A MESMA. [...], tia da vítima e ex?companheira do recorrente não reside mais na companhia de [...], de modo que a criança não tem mais nenhum tipo de contato direto com o recorrente, E REPITA-SE OS SUPOSTOS FATOS OCORRERAM HÁ MAIS DE QUATRO ANOS", no ponto, não verifico qualquer elemento a autorizar a retificação da conclusão adotada pelo eg. Tribunal a quo, eis que, conforme consignado "[...]a medida não pode mais se sustentar, de fato, na conveniência da instrução criminal, visto que já encerrada. Todavia, permanecem os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que consistentes na gravidade do crime e no risco à dignidade sexual e à integridade física da vitima", ou seja, ainda persiste a necessidade de prisão cautelar do Agravante fundamentada em dados concretos para a garantia da ordem pública, conforme já, exaustivamente, referenciado acima, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. X - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. XI - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]No caso vertente, contudo, não foram trazidas aos autos quaisquer evidências de vulnerabilidade do estado de saúde do paciente em relação à COVID-19, tampouco da impossibilidade de receber tratamento". Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/02/2025